Tribunal: TJSP
Processo: 1003368-88.2017.8.26.0168
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Responsabilidade civil. Acidente de veículos. Ação regressiva movida por seguradora que paga as despesas do segurado. Procedência. Colisão com veículo que trafegava na preferencial. Cruzamento sinalizado. Ausência de dúvida quanto à dinâmica dos fatos. Demonstração satisfatória de culpa do corréu Davi. Ausência de indícios de que a condutora do veículo segurado trafegava em alta velocidade. Dever

Ementa:
Responsabilidade civil. Acidente de veículos. Ação regressiva movida por seguradora que paga as despesas do segurado. Procedência. Colisão com veículo que trafegava na preferencial. Cruzamento sinalizado. Ausência de dúvida quanto à dinâmica dos fatos. Demonstração satisfatória de culpa do corréu Davi. Ausência de indícios de que a condutora do veículo segurado trafegava em alta velocidade. Dever de indenizar. Seguradora que faz uso do direito de regresso contra o responsável direto pelo ilícito extracontratual. Interpretação do art. 786, do Código Civil. Sentença mantida. Recurso desprovido, com observação.
Evidenciada a dinâmica do acidente e não tendo a parte ré demonstrado de forma satisfatória a responsabilidade da condutora do veículo segurado pelo evento, elidindo, assim, a presunção de culpa que recai sobre sua conduta, a única solução possível é a procedência da ação regressiva. Os danos foram suportados pela seguradora, que faz jus ao ressarcimento por força do disposto no art. 786 do Código Civil.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000175096
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003368-88.2017.8.26.0168, da Comarca de Dracena, em que são apelantes ALINE
LOURENCETTE ANTONINI RUSSO e DAVI CESAS GOMES SOARES, é apelado
HDI SEGUROS S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 11 de março de 2020.
KIOITSI CHICUTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003368-88.2017.8.26.0168 -Voto no 42359
2
COMARCA: Dracena – 2a Vara – Juiz Marcus Frazão Frota
APTES : Davi Cesar Gomes Soares e outra
APDA. : HDI Seguros S/A

VOTO No 42.359
EMENTA: Responsabilidade civil. Acidente de veículos.
Ação regressiva movida por seguradora que paga as
despesas do segurado. Procedência. Colisão com veículo
que trafegava na preferencial. Cruzamento sinalizado.
Ausência de dúvida quanto à dinâmica dos fatos.
Demonstração satisfatória de culpa do corréu Davi.
Ausência de indícios de que a condutora do veículo
segurado trafegava em alta velocidade. Dever de indenizar.
Seguradora que faz uso do direito de regresso contra o
responsável
direto
pelo
ilícito
extracontratual.
Interpretação do art. 786, do Código Civil. Sentença
mantida. Recurso desprovido, com observação.
Evidenciada a dinâmica do acidente e não tendo a parte ré demonstrado
de forma satisfatória a responsabilidade da condutora do veículo
segurado pelo evento, elidindo, assim, a presunção de culpa que recai
sobre sua conduta, a única solução possível é a procedência da ação
regressiva. Os danos foram suportados pela seguradora, que faz jus ao
ressarcimento por força do disposto no art. 786 do Código Civil.
Trata-se de recurso interposto contra r. sentença de fls. 185/189,
complementada por embargos de declaração (fls. 205/206), que julgou procedente ação
regressiva de reparação de danos, para condenar os réus ao pagamento da quantia de R$
25.108,00, com correção monetária desde o pagamento da indenização ao proprietário e
quitação do financiamento do veículo e juros de mora de 1% ao mês desde a citação,
dispondo, no mais, sobre a distribuição dos encargos sucumbenciais.
Sustentam os apelantes que o relatório anotado no boletim de
ocorrência foi elaborado por policial que não presenciou o fato, por isso não pode ser tido
como verdade absoluta, cuidando-se, na verdade, de mero indício a ser cotejado com as
demais provas. Dizem que a condutora do veículo segurado deu causa ao acidente, pois
imprimia velocidade acima da permitida no local, interceptando o cruzamento já iniciado
pelo apelante, tanto assim, que seu veículo foi abalroado na porção traseira, sem considerar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003368-88.2017.8.26.0168 -Voto no 42359
3
que atingiu em cheio a placa de sinalização de trânsito localizada na rodovia. Destacam que
o local da colisão conta com amplo campo de visão, com visibilidade de 400 metros.
Alegam que o automóvel Fiat/Fiorino não invadiu a preferencial. Buscam, por fim, o
provimento do recurso.
Recurso tempestivo, com preparo e contrarrazões, os autos subiram a
este Tribunal.
É o resumo do essencial.
Infere-se da inicial que, em 02.12.2016, Fernanda Montagnoli
Zerbatto Silles de Jesus trafegava com o veículo segurado pela Rua Rodovia SP 563, Km
141 e, ao atingir o trevo de Acesso da cidade de Tupi Paulista, teve a trajetória interceptada
pelo veículo Fiat/Fiorino, placas CVX 0974, de propriedade de Aline Lourencette
Antonini, conduzido por Davi Cesar e que invadiu cruzamento sem observar a preferência
do automóvel segurado. Busca por isso, o ressarcimento da indenização securitária paga ao
segurado, no valor de R$ 25.108,00, já deduzido o montante obtido com a venda do
salvado (R$ 21.000,00).
A parte ré, por sua vez, atribui à condutora do veículo segurado a
culpa pelo acidente, afirmando que Davi adentrou a rotatória, aguardando para avançar no
cruzamento e, após se certificar que a rodovia se encontrava livre, iniciou a manobra com
segurança, contudo, o automóvel segurado aproximou-se de forma repentina, sendo notório
que trafegava muito acima da velocidade permitida no local.
Nada obstante, o pedido foi julgado procedente, sendo este o motivo
da insurgência recursal.
Pois bem. O cruzamento é sinalizado e o Código Nacional de
Trânsito prevê prioridade de passagem dos veículos que transitam por vias preferenciais.
Em seu art. 44. Confira-se: “Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor
do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003368-88.2017.8.26.0168 -Voto no 42359
4
forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a
veículos que tenham direito de preferência”.
No caso, consoante se extrai do relatório registrado no boletim de
ocorrência, o condutor do veículo Fiat/Fiorino noticiou à autoridade policial “... que
transitava no sentido acima descrito, ao utilizar o trevo de acesso da cidade de Tupi-
Paulista/SP para cruzar a via, não visualizou o veículo 02 que transitava no sentido
Dracena/SP a Monte Castelo/SP, lapso que resultou na colisão com o veículo 02” (fl. 32).
A fotografia colacionada à fl. 83 demonstra que o veículo do
apelante foi abalroado na lateral traseira pela porção frontal do automóvel segurado, fato
que afasta a tese de que foi atingido quando já concluído o cruzamento.
A testemunha ouvida em Juízo confirmou a versão posta na defesa,
noticiando que estava no veículo com Davi e que, antes de avançarem no cruzamento se
certificaram que a rodovia estava livre, contudo, ao empreenderem a manobra, foram
surpreendidos com o choque provocado pelo automóvel segurado na porção traseira do
veículo em que transitavam (conf. mídia digital).
Consoante se vê, restou incontroverso que o veículo Fiat/Fiorino
interceptou a trajetória do automóvel segurado, que transitava na via preferencial, e não
tendo a parte ré demonstrado de forma satisfatória a responsabilidade da condutora pelo
evento, elidindo, assim, a presunção de culpa que recai sobre sua conduta, a única solução
possível é a procedência da ação regressiva movida pela seguradora.
Os danos restaram suportados pela seguradora e que se sub-rogou
nos direitos do segurado, fazendo jus ao ressarcimento, nos termos do artigo 786 do
Código Civil e no qual se dispõe que o segurador, nos limites do valor respectivo, se sub-
roga “nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”.
Nestes termos, a sentença emprestou correta solução ao litígio e
merece mantida, cabendo, portanto, majoração dos honorários advocatícios, nos termos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003368-88.2017.8.26.0168 -Voto no 42359
5
art. 85, § 11, do CPC, restando acomodados em R$ 2.500,00.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso, com observação.
KIOITSI CHICUTA
Relator